Tribunal: TJMT
Processo: 1002993-55.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1002993-55.2019.8.11.0000
Recorrente: LUIZ NATAL MOURA BORGES
Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por LUIZ NATAL MOURA BORGES (id 43798451) com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 38487465):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO – PEDIDO DE REMOÇÃO DE UMA COMARCA PARA OUTRA POR MOTIVO DE SAÚDE DE DEPENDENTE – REQUISITOS LEGAIS PARA A REMOÇÃO NÃO EVIDENCIADOS – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO PLEITEADO NA INICIAL NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A remoção por motivo de saúde do dependente do servidor público passa a ser direito subjetivo, desde que preenchidos os requisitos legais. Nos termos do art. 51, §1o, da Lei Complementar no. 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais), a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga. Não constatada a existência de vaga na localidade em que o servidor pretende a remoção, não se verifica a presença do requisito da probabilidade do direito, necessário para a concessão da tutela de urgência.” (TJMT, RAI 1002993-55.2019.8.11.0000, DES. MARIO ROBERTO KONO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
O Recorrente sustenta que “Como bem asseverado nos autos, de fato, o objeto do recurso é a discussão da presença, ou não, no processo originário, dos requisitos da tutela de urgência que foi concedida na decisão de id. 17422428 dos autos originários PJE n. 1039172- 93.2018.8.11.0041.”
Afirma o Recorrente que há violação ao artigo 226 da CF, uma vez que a ementa do acórdão suprime a vigência e eficácia do aludido dispositivo ao condicionar a proteção da família à existência de vaga para a Comarca a ser transferido.
Aduz que não deve incidir no caso em tela a Súmula n. 279 do STF, uma vez que não se trata de revolvimento fático probatório, mas sim de questão de direito relacionado à violação do artigo 226 da CF.
Na petição id 46175982, interposta em momento posterior ao Recurso Extraordinário, o Recorrente sustenta que deve ser atribuído o efeito suspensivo, asseverando que:
“(...)A probabilidade de provimento do recurso, resta evidente através da jurisprudência pacífica da Suprema Corte, apresentada no Tópico VIII e outros, bem como, do Requerimento Administrativo inicial, anexo aos autos, que contém, dentre outros documentos, o parecer favorável do setor jurídico e das regionais (ID. n. 7332869 e 7332870) quanto à movimentação, o fundamento da decisão da Presidência do INDEA-MT, e os laudos e relatórios médicos (ID. n. 7332889 e 7332890), que declaram, sob as penas da lei, o estado de saúde dos genitores do requerente e também deste.
(...)
No presente caso, identifica-se, claramente, a irreparabilidade do dano (impossibilidade de reparação), em face à impossibilidade fática e jurídica de retorno ao status quo ante, da periclitação do concreto risco à restauração da saúde do requerente e seus genitores, em razão de doença incurável, cujo tratamento necessita de sua presença física e apoio emocional, documentado por pareceres médicos (ID n. 7332889 e 7332890) além da fruição dos momentos e oportunidades únicos, incomensuráveis pelo intelecto humano.”
Recurso tempestivo e deferida a justiça gratuita, conforme certidões id 43801473 e 43908454.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez, embora tenha mencionado o suposto perigo da demora e a probabilidade do direito, ainda não existe decisão de mérito em Primeiro Grau.
Ou seja, a decisão recorrida é precária, atraindo a aplicação da Súmula n. 735 do STF, por analogia, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Ainda que se desconsidere a existência da súmula mencionada, para verificar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo da demora), existe a necessidade de análise do conjunto fático-probatório, o que é vedado, nos termos da Súmula n. 279 do STF.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 15 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi